Tribunal: TJDFT
Processo: 0725160-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0725160-82.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZELI PEDRO DOS SANTOS, JOSELITA MARIA SILVA AGRAVADO: ZENILTON PEDRO DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 27878301) interposto por ZELI PEDRO SANTOS e JOSELITA MARIA DA SILVA contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião, que, nos autos da ação de inventário, rejeitou o pedido de expedição de alvará para a venda do único imóvel inventariado para pagamento das despesas e custas, bem como determinou a comprovação do recolhimento do ITCMD antes da homologação da partilha. Eis o teor do decisório (ID 27878303): Indefiro o pleito declinado em ID 97630713. Para que possível, ao menos em hipótese, o acolhimento do pleito nos moldes declinados no referido petitório, conforme a própria ementa colacionada pelo peticionário indica, necessário que todos os herdeiros estejam concordes, o que a impugnação de ID 95313041 evidencia não ser o caso. De mais a mais, sequer restou colacionado pelo peticionário a guia de recolhimento de ITCMD, a fim de evidenciar o seu valor, fragilizando, para além do acima exposto, o interesse de agir (necessidade) da parte no pleito que ora se indefere. Dito isso, conforme já determinado em ID 96543983, providencie (agilize) o inventariante a comprovação do recolhimento do ITCMD, a ser devido perante o Estado do Ceará, local onde se encontra o imóvel inventariado, para permitir ulterior homologação da partilha, eis que condicionante ao referido ato. Por fim, aguarde-se o prazo em comum no tocante à decisão de ID 96543983. Intimem-se. Cumpra-se. Inconformados, alegam não possuírem condições de arcar com os custos do processo de inventário, sendo a venda do próprio imóvel, que é o único do monte-mor, a única alternativa para o pagamento do ITCMD. Defendem que a comprovação do recolhimento do imposto não é pressuposto para a homologação da partilha, destacando a necessidade de oitiva do agravado, mesmo ante a impugnação ao inventário, pois não ficou expressa a não concordância com a alienação. Requerem a atribuição de efeito suspensivo para que o processo de origem não seja extinto por suposta inércia do inventariante, o afastamento da determinação de recolhimento do ITCMD antes da homologação da partilha e o deferimento da expedição de alvará para realização da venda do único imóvel inventariado para pagamento das despesas e custas do inventário. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil (CPC), que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, entendo que não se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada pelo recorrente. Os elementos carreados aos autos não se prestam à pretendida expedição de alvará para a realização da venda do único imóvel inventariado, pois não há concordância do agravado, haja vista a impugnação ao inventário de ID 95313041, na qual afirma que já adquiriu os direitos hereditários referentes às cotas-partes dos irmãos do imóvel localizado na Rua Intendente Lourenço Gomes n. 477, São Francisco, Brejo Santo/CE. Ademais, não sobreveio a supressão de vontade mediante outorga judicial para a alienação. Consequentemente, ante a inexistência de partilha amigável, não é o caso de homologação da divisão antes do recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, nem de aplicação do arresto de minha Relatoria mencionado pelo recorrente, porquanto foi delineado em consonância com o julgado do Supremo Tribunal Federal, cuja decisão acerca da interpretação correta do art. 659, § 2o, do Código de Processo Civil lá foi transcrita. Relembre-se: Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado: "PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ARROLAMENTO. PROCEDIMENTO SUMÁRIO. RECURSO DA FAZENDA PÚBLICA. CABIMENTO. PRELIMINAR REJEITADA. ADJUDICAÇÃO. COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO DOS TRIBUTOS. NÃO CONDICIONADO. ARTIGO 659, §2o, DO CPC DE 2015. ARTIGO 192 DO CTN. NATUREZA PROCESSUAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. É cabível o recurso de apelação da Fazenda Pública em procedimento de arrolamento sumário após o trânsito em julgado da r. sentença, pois, nos termos do § 2o do art. 659 do NCPC, o ente público será intimado para lançamento administrativo do imposto de transmissão e de outros tributos porventura incidentes. 2. Com a inovação trazida pelo art. 659 do CPC, a partilha amigável, no arrolamento sumário, será homologada antes do recolhimento do imposto de transmissão causa mortis e, somente após a expedição do formal de partilha e demais diligências pertinentes ou da adjudicação, é que a Fazenda Pública será intimada para providenciar o lançamento administrativo do imposto e outros tributos (Acórdão n.964637, TJDFT). 3. As regras contidas no art. 192 do CTN e no art. 31 da LEF não se infirmam com as inovações trazidas pelo art. 659 do novo CPC, visto que a lei processual apenas disciplina o procedimento, sem afastar a incidência da legislação tributária no tocante ao lançamento e cobrança do imposto de transmissão causa mortis. O direito da Fazenda Pública permanece hígido de modo que, no inventário por arrolamento sumário, somente restou alterado o momento para o recolhimento do tributo. Nisso, esvaziou-se a circunstância processual do diploma revogado, que apenas servia como condicionante casuística concebida para forçar o pagamento do tributo. 4. Diante da nova sistemática, uma vez expedida a carta de adjudicação, o correspondente ingresso no fólio real imobiliário estará condicionado ao prévio recolhimento do imposto de transmissão, não sobejando prejuízo algum ao interesse da Fazenda Pública, senão mera alteração quanto ao momento para o pagamento do tributo. 5. Preliminar rejeitada e recurso desprovido" O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 146, III, b, da Carta. Sustenta que viola a previsão constitucional que exige lei complementar para regulamentação de matéria afeta à prévia comprovação de regularidade fiscal relativa ao ITCD para expedição e entrega de formal de partilha e alvarás. A pretensão recursal não merece prosperar, tendo em vista que verifico que a controvérsia reside, em última análise, em aferir se a legislação atacada (CPC) viola a disposição do art. 192 do Código Tributário Nacional supra aludida. Afigura-se evidente que o contencioso ora sob consideração encontra-se na órbita da legalidade. Nesse sentido: ARE 710920 / MG, Rel. Min. Dias Toffoli. Diante do exposto, com base no art. 932, III, do CPC/2015 e no art. 21, § 1o, do RI/STF, não conheço do recurso. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada da na instância anterior, observados os limites legais do art. 85, §§§ 3o, 4o e 5o, do CPC/2015. Publique-se. Brasília, 31 de outubro de 2017. Ministro Luís Roberto Barroso Relator (ARE 1076848, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, julgado em 31/10/2017, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe254 DIVULG 08/11/2017 PUBLIC 09/11/2017) (grifo nosso) Desse modo, em juízo de cognição sumária, afasta-se a probabilidade do direito invocado pelo recorrente, pois a pretensão de homologação da partilha antes do pagamento o ITCMD não é possível nas situações de não concordância de todos os herdeiros e de ausência de supressão judicial da vontade. Assim, a pretensão dos agravantes, de um juízo incipiente, próprio desta fase, não preenche os requisitos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela reclamada. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Intimem-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador